Tribunal: TJBA
Processo: 8045510-45.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045510-45.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: SUELI MARIA GUARNIERI

Advogado(s)
:
ORLANDO DOS SANTOS FILHO

i

PROCESSUAL CIVIL. POUPANÇA. BANCO DO BRASIL. PLANO VERÃO. EXPURGOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA. CUMPRIMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA. EVIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. SOBRESTAMENTO. IMPOSIÇÃO. TEMA 1169/STJ. DECISÃO. REFORMA PARCIAL. IMPERIOSIDADE.

I – O STJ, sob a sistemática de julgamento de recursos repetitivos, decidiu que o título executivo extraído da Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, não obstante proferido por Juízo brasiliense: (i) estende seus efeitos a todos os detentores de cadernetas de poupança do Banco do Brasil atingidos pelos expurgos inflacionários do Plano Verão; (ii) não se restringe aos membros do IDEC ou aos residentes no âmbito jurisdicional do Órgão Julgador; (iii) pode ser executado individualmente tanto no Distrito Federal quanto no domicílios dos beneficiários. (STJ, REsp 1391198/RS), razão da inocorrência de ilegitimidade ativa e incompetência territorial.
PRELIMINARES REJEITADAS.

II -

Ação cautelar de protesto proposta pelo Ministério Público do DF que possui aptidão para interromper o curso do prazo prescricional da execução individual, de modo que proposta a demanda dentro do quinquídio legal, inexiste prescrição.
PREFACIAL REJEITADA
.

III - A questão jurídica relativa à necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva concernente a expurgos inflacionários foi afetada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça como representativa de controvérsia, a ser julgada sob o rito dos recursos especiais repetitivos, sob o TEMA 1169, o que impõe o provimento parcial do recurso para determinar o sobrestamento do feito pelo Juízo de origem.

RECURSO PROVIDO EM PARTE

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº . 8045510-45.2024.8.05.0000
, em que figura como
Agravante
BANCO DO BRASIL e como
Agravada
SUELI MARIA GUARNIERI

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
AFASTAR A PRESCRIÇÃO
,
REJEITAR AS PRELIMINARES E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,